Tribunal: TJSP
Processo: 1101244-46.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NA APELAÇÃO - Indeferida a benesse por não comprovada a alegada necessidade, os recorrentes recolheram o preparo recursal - Questão que restou prejudicada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação em 15% sobre o valor da condenação (R$ 1.000,00) - Pretensão do causídico da parte vencedora de majoração da verba arbitrada - Cabimento - Arbitramento equitativo

Ementa:
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NA APELAÇÃO - Indeferida a benesse por não comprovada a alegada necessidade, os recorrentes recolheram o preparo recursal - Questão que restou prejudicada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação em 15% sobre o valor da condenação (R$ 1.000,00) - Pretensão do causídico da parte vencedora de majoração da verba arbitrada - Cabimento - Arbitramento equitativo que deve considerar a natureza da causa, sua importância para a parte, a atuação do patrono inclusive na esfera recursal e remunerar proporcionalmente o seu trabalho - Verba fixada equitativamente em R$ 1.500,00 (art. 85, §§ 8o e 11, do CPC) - Recurso provido, na parte conhecida, a fim de fixar os honorários advocatícios, devidos pelo requerido ao advogado do requerente nesses termos.